Tribunal: TCU
Processo: 022.843/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 001645/2023-42, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Cotas do Programa de Pós-Graduação (no da TCE no sistema: 270/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3654/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Ricardo Lopes Fernandes, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsa no País - Processo CNPq 01300.001645/2023-42, caracterizada pela não apresentação do relatório técnico final, cujo prazo se encerrou em 30/5/2013, no valor de R$ 107.112,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 107.112,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, em 30/5/2013, e a notificação por meio de ofício (peça 7) e o AR (peça 9), ambos em 22/7/2022; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 32-35); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.843/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo Lopes Fernandes (XXX.306.878-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.